Tribunal: TJDFT
Processo: 0747783-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0747783-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAVI SANTOS DE SOUZA SOARES AGRAVADO: ROBERTA SENNA SOLMUCCI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DAVI SANTOS DE SOUZA SOARES contra a r. decisão que acolheu a exceção de pré-executividade ofertada pela ora agravada ROBERTA SENNA SOLMUCCI para, reconhecendo a sua ilegitimidade passiva, extinguir o feito em relação à excipiente, nos autos do cumprimento de sentença no 0048918-46.2012.8.07.0001. Em decisão anterior (ID 40701196), o il. Juízo proferira decisão que acolhera o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, direcionando o cumprimento de sentença aos bens de seus sócios. A r. decisão agravada, por seu turno, teve por fundamento a comprovação da excipiente de que se retirara do quadro societário da empresa devedora no ano de 2007, conforme alteração contratual trazida aos autos, sendo que o contrato objeto da lide fora firmado em 23/04/2011 e a dívida fora constituída por sentença em 19/04/2013. Afirma o agravante que, embora reste comprovado nos autos que a agravada se retirara da sociedade em 2007, não há prova de que não tenha retornado ao quadro societário nos anos seguintes, haja vista as relações familiares entre a recorrida e os demais sócios. Entende que a prova idônea capaz de demonstrar efetivamente o afastamento da agravada da empresa devedora é a apresentação do contrato social devidamente atualizado, o que não foi feito. Destaca que a exceção de pré-executividade carece de fundamentação, pois a agravada não comprovou seu efetivo afastamento do quadro societário no período que sucedeu à alteração contratual operada em 2007, sendo que tal dúvida impede a sua exclusão da lide. Apresenta o arrazoado como demonstrativo da probabilidade de provimento do recurso e, a título de risco de lesão grave, o prejuízo à sua pretensão creditícia. Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo ao recurso para que a tramitação do feito na origem seja suspensa, bem como a continuidade da constrição dos valores encontrados em conta bancária de titularidade da agravada. No mérito, o provimento do recurso e a reforma da r. decisão agravada, reconhecendo-se a legitimidade da agravada para integrar o polo passivo do cumprimento de sentença na origem. Recorrente beneficiário da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. Recurso cabível e tempestivo, dele conheço. Contudo, não observo a ocorrência dos requisitos exigíveis ao deferimento do efeito suspensivo formulado, conforme prescrito no parágrafo único do art. 995 do CPC. Com efeito, o art. 1.032 do Código Civil estabelece que o sócio responde pelas obrigações sociais anteriores à retirada, exclusão ou morte do sócio até dois anos após averbada a resolução da sociedade. Na hipótese dos autos, a agravada comprovou ter se retirado da sociedade no ano de 2007, bem como ter procedido ao devido registro da alteração contratual na Junta Comercial, em 10/04/2007 (IDs 64664488 e 65194678). De sua parte, o contrato de compra e venda entabulado entre o agravante e a empresa executada ocorreu em 23/04/2011 e a dívida fora constituída por sentença em 19/04/2013. Nesse viés, é cristalina a ausência de responsabilidade da agravada, porquanto a prova produzida por meio de documento que goza de fé pública é suficiente a demonstrar a ilegitimidade passiva da ex-sócia pela dívida posteriormente imputada à empresa executada. Noutro giro, não há qualquer fundamento legal para que seja exigida da agravada prova de que manteve-se fora do quadro societário da empresa executada pelos anos posteriores, ainda mais quando se observa que do documento que embasou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica (ID 31951723), emitido em 09/05/2016, não constava o nome da agravada como sócia. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, 10 de novembro de 2020 18:43:44. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator